Tribunal: STF
Processo: Rcl 46196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Direito penal e processual penal. Reclamação. Prisão domiciliar. HC coletivo 143.641. Não cabimento. 
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal. 
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Desideria Campos Martins Teixeira de Oliveira, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos Autos 12502-26, em trâmite na 1ª Vara de Direito da Comarca de Oliveira/MG, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 143.641.
    2.  A autora alega que é mãe de criança de 05 (cinco) anos, e que teve seu pedido de relaxamento de prisão preventiva negado de forma genérica, sem fundamentos idôneos, o que afronta o entendimento desta Corte pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mães de crianças menores de 12 (doze) anos.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DO DECIDIDO PELO STF NO HC COLETIVO Nº 143.641. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REMESSA DE DROGAS PARA DENTRO DOS PRESÍDIOS. ESTRUTURA ALTAMENTE ORGANIZADA PARA O TRÁFICO. EXIBIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    5. Esse é o relatório. Passo a decidir. 
    6. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    7.  Verifico que o precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação. 
    8.  No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que “Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, a Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 32.700, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.
    9. Por fim, cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com precedente sem força vinculante. Caso entenda pertinente, as reclamantes devem utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
     10.  Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, e julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator